Tribunal: TJDFT
Processo: 0712082-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DA ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. INGRESSO NA ADOLESCÊNCIA. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. ALIMENTANDA. NECESSIDADES PRESUMIDAS. INCREMENTO. VERIFICAÇÃO. ALIMENTANTE. SERVIDOR PÚBLICO. CAPACIDADE FINANCEIRA. AFERIÇÃO PRECISA. INOCORRÊNCIA. PONDERAÇÃO E MELHORA. RENDIMENTOS MENSAIS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SUBSTANCIAL. APREENSÃO SEGUNDO OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLACIONADOS AOS AUTOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. COMPROVAÇÃO (CPC, ART. 373, I). AFETAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROVA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA (CPC, ART. 373, II). PEDIDO REVISIONAL. MAJORAÇÃO DA VERBA. ACOLHIMENTO. IMPERIOSIDADE. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO FOMENTADA IN NATURA. CUSTEIO DE MATERIAL E UNIFORME ESCOLARES AO INÍCIO DE CADA ANO LETIVO CURSADO PELA ALIMENTANDA. ELISÃO. RAZOABILIDADE. PRESTAÇÃO EM PECÚNIA DEFINIDA EM PERCENTUAL RAZOÁVEL. AGREGAÇÃO DA PRESTAÇÃO IN NATURA. INVIABILIDADE. ASSEGURAÇÃO DE EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO E PREVENÇÃO DE LITÍGIOS FAMILIARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. REPRISTINAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o E 3o). BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades da destinatária (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
2. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades da alimentanda e pela capacidade do alimentante e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de servidor público e empresário, a ponderação dos vencimentos que aufere e do padrão de vida que mantém por ser indicativo do que efetivamente aufere.
3. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante, notadamente em razão de, afora laborar como servidor público, fruir de movimentação financeira substancial e incompatível com o cargo que exerce, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se afigura passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba.
4. Encerrando relação de direito continuativa, sujeita, portanto, à alteração de suas bases materiais, a alteração da prestação alimentar, estando sujeita à revisão a qualquer tempo, demanda a comprovação da alteração nas variáveis que modularam sua mensuração, estando afetado à destinatária da verba, ao postular sua revisão e majoração, o ônus de evidenciar, conforme o caso, que houvera majoração de suas necessidades e melhora na capacidade financeira do alimentante, ou, em contrapartida, que houvera piora em sua capacidade ou mitigação das necessidades dos destinatários da prestação, se advinda a postulação do alimentante (CPC, art. 373).
5. Aviando a alimentanda pretensão revisional visando à majoração da obrigação alimentar que está afetada ao genitor sob o prisma de que suas necessidades se incrementaram após a fixação da verba, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o encargo de evidenciar que a variável que norteara a definição da prestação se alterara, pois encerra fato constitutivo do direito que invocara, derivando da subsistência de lastro probatório do que aduzira o acolhimento do pedido revisional, mormente quando vislumbrado que o alimentante, conquanto tenha afirmado que a sua capacidade financeira sofrera redução, não se desincumbira do ônus de prova que lhe estava debitado (CPC, art. 373, I e II).
6. Conquanto viável a fixação da forma de fomento dos alimentos mediante prestação in natura, somente deve ser utilizada em situação excepcional em que se afigura mais condizente com as circunstâncias fáticas encartadas aos autos ou com a situação do alimentante, porquanto a experiência tem mostrado que não é a fórmula mais adequada de viabilização do fomento da prestação, transmudando-se, não raro, em fonte de conflitos familiares, especialmente em se tratando de materiais e uniformes escolares, despesas cujo valor não é passível de ser precisado objetivamente, ensejando que as obrigações reservadas ao alimentante, a par da capacidade contributiva que apresenta e das necessidades da filha, fiquem circunscritas à prestação in pecúnia estabelecida e à manutenção da alimentanda como sua dependente em plano de saúde por estarem compreendidas na equação que pauta a delimitação da prestação alimentar.
7. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
8. O servidor público que, a par do que aufere e das outras rendas que tem além do percebido à guisa de vencimentos, não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto patrocinado pela Defensoria Pública e firmada declaração de pobreza, seja-lhe negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito de defesa que o assiste.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Unânime.